Tribunal: TJES
Processo: 0000849-50.2018.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000849-50.2018.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA COELHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. INEXISTENTE.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo

Estado do Espírito Santo

contra o v. acórdão de id 5639003, que conheceu e deu provimento à apelação cível interposta por
José Carlos da Silva Coelho
, a fim de anular a sentença.

O embargante, em suas razões recursais (id 6378888), sustenta que o acórdão padece de omissão e contradição, não tendo se manifestado sobre os seguintes pontos:
(i)
que a ação coletiva foi proposta pelo rito ordinário e, por conseguinte, é hipótese de representação, não se aplicando o precedente do STJ – tema 948;
(ii)
em sendo hipótese de representação, deve-se observar o disposto no art. 5º, XXI da CF e parágrafo único do art. 2º-A da Lei 9.494, de 10/09/1997.
(iii)
que, por isso, é aplicável ao caso o entendimento contido nos Recursos Extraordinários REs 573232 e 612043;
(iv)
que o recorrido/exequente não consta da listagem apresentada pela associação no processo coletivo, de modo que é parte ilegítima para executar o título judicial coletivo.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, de maneira clara e coesa, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as questões em relação às quais se constatam supostos vícios de contradição e omissão foram exaustivamente enfrentadas pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do agravo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso/contraditório quanto ao fato de a execução ter sido proposta pelo rito ordinário, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual já foi devidamente rechaçada.

Isso porque o acórdão hostilizado é claro ao explicitar que, “
quando o direito afirmado em juízo é um direito coletivo lato sensu, não há como restringir a eficácia da coisa julgada àqueles constantes em lista juntada com a inicial, tampouco aos associados ao tempo do ajuizamento do feito, visto que, com a legitimação extraordinária conferida pela legislação federal – ou pela Carta Magna, no caso do mandado de segurança coletivo –, atribui-se à entidade associativa o poder de conduzir validamente um processo em que se discute situação jurídica cuja titularidade afirmada é de um grupo
”.

E, no que diz respeito especificamente à ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), é manifesto que
o referido processo foi apreciado e julgado como se ação coletiva fosse
, na medida em que o magistrado, por mais de uma vez, se referiu à associação como substituta processual (legitimada extraordinária, pois) e aos beneficiários da sentença como “substituídos”. Não houve limitação subjetiva quanto aos associados, tampouco quanto aos domiciliados na comarca de Vitória/ES, tendo em vista que a Instância Primeva declarou inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraído por todos os substituídos.

Nota-se, assim, que se está a executar uma sentença que não limitou o seu alcance aos associados, mas irradiou seus efeitos a todos os substituídos. Logo, após o trânsito em julgado, descabe a alteração do seu alcance em sede de execução, sob pena de vulneração da coisa julgada.

Entendimento em sentido contrário, aduzindo pela atuação da associação como representante processual e, consequentemente, pelo caráter individual da demanda (eminentemente coletiva) que originou o título executivo é privilegiar a conduta ilícita do Estado em detrimento do prejuízo financeiro de milhares de servidores públicos.

Não se pode perder de vista a legítima expectativa de todos os cabos e soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo que, por mais de uma década, aguardaram o desfecho da ação movida pela associação, confiantes que esta visava a tutela de seus direitos. Por isso, exigir, após mais de 20 (vinte) anos do ajuizamento do feito, que o nome do servidor lesado conste na lista anexada à inicial – aplicando entendimento do STF firmado, vale dizer, muitos anos depois do protocolo da inicial – viola o princípio da razoabilidade.

Ainda que assim não fosse, salta aos olhos que, conforme destacado nas contrarrazões, o nome do embargado consta na listagem de militares anexadas à petição inicial da ação coletiva, afastando por completo a tese de ilegitimidade ativa suscitada pelo ente federado.

Aliás, é possível afirmar que, neste e. Tribunal de Justiça, a natureza coletiva da ação movida pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo em face do Banestes e do Estado, em razão do crédito rotativo disponibilizado ilegalmente no ano de 1998, é incontroversa. De fato, em diversas outras apelações cíveis, já se teve a oportunidade de afirmar a natureza de ação coletiva do feito originário, reconhecendo cuidar-se de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos
1
.

Enfim, certo é que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Tribunal da Cidadania que “
o
s embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Afastada a possibilidade de acolhimento do pleito do embargante, constata-se que a parte embargada postula a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sob a justificativa de que os embargos de declaração teriam sido opostos como meio puramente protelatório.

Sem razão ao embargado, visto que, a despeito de os embargos opostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em exame, uma vez que inexistem vícios a serem sanados, não há como reconhecer que estes tenham o intuito meramente protelatório, já que aparentam consistir no mero exercício do direito subjetivo da parte, sem estar eivada de má-fé processual, especialmente por se tratarem dos primeiros embargos opostos em face do v. acórdão objurgado.

Contudo, antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

1
Nesse sentido, a título de exemplo: (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180192833, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020); (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180155292, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho a eminente Relatora.